Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. APOSENTADA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO.

1. Conforme a inteligência da Lei Complementar 769/2008, o filho(a) maior de 21 anos inválido terá direito a pensão por morte, enquanto durar a invalidez.

2. O(a) filho(a) que se tornou inválido após completar 21 anos deverá comprovar a dependência econômica em relação ao servidor falecido, antes do óbito, para ter direito ao recebimento da pensão por morte.

3. Com a comprovação da dependência econômica, a autora faz jus ao recebimento do benefício.

4. Remessa Necessária e recurso de apelação conhecidos e desprovidos.